Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739380-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VLADIMIR FARIAS NEPOMUCENO, IRENY ALENCAR NEPOMUCENO, VINICIUS NEPOMUCENO NARDI D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a parte Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de setembro de 2020 13:31:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador